Tribunal: TJPA
Processo: 0015359-18.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015359-18.2008.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, FRANCISCO DE ASSIS SENA DA SILVA

APELADO: ROBERTO SILVA DA CRUZ, JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO, ZEFERINO DIAS DE SOUSA, MILTON ALENCAR DA SILVA, ADALBERTO FLORINDO BRAGA, JOAO COELHO BAIA, PAULO GILBERTO DE SOUZA, CARLOS ALBERTO VIEIRA DE MIRANDA BRITO, MANOEL RAIMUNDO BARROS CAVALEIRO DE MACEDO, MARIO OBERTO DOS SANTOS MELO, MANOEL MARTINS FRANCO, FRANCISCO DE ASSIS SENA DA SILVA, ENEAS ANTONIO DE JESUS, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES MILITARES INATIVOS. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. DIREITO CONFIGURADO TÃO SOMENTE COM RELAÇÃO A ALGUNS IMPETRANTES. PARCELAS RETROATIVAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. VALORES A SEREM LIQUIDIDADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO IGEPREV CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer da apelação interposta por Francisco de Assis Sena da Silva, e conhecer e dar parcial provimento à apelação interposta pelo IGEPREV, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/10/2023 a 08/11/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Recursos de Apelação
interpostos por
FRANCISCO DE ASSIS SENA DA SILVA
e pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em face da sentença da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente em parte os pedidos, concedendo a ordem pretendida apenas para consolidar o recebimento da parcela remuneratória tida como abono, mas sem os possíveis acréscimos que são pagos ou devidos à classe hierarquicamente superior, por compreender que, quanto a isso, inexiste direito líquido e certo invocado na petição de ingresso.

O impetrante Francisco de Assis Sena da Silva interpôs recurso de apelação arguindo, em suma, que possui direito líquido e certo a receber o abono salarial em grau hierarquicamente superior.

Inconformado, o IGEPREV também apresentou apelo sustentando, em síntese, a impossibilidade de incorporação do abono salarial em virtude de seu caráter transitório e a inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais que concederam, criaram e majoraram parcelas de remuneração dos servidores públicos.

Ademais, suscitou a impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo.

Instada a se manifestar na qualidade
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso interposto por Francisco de Assis Sena da Silva e pelo conhecimento e provimento da apelação interposta pelo IGEPREV.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação interposta pelo IGEPREV.

No entanto, com relação ao apelo de Francisco de Assis Sena da Silva, entendo não merecer conhecimento, em razão de não ser beneficiário da justiça gratuita e não ter comprovado a realização do preparo recursal no ato de interposição do recurso, com fulcro no art. 1.007 do CPC.

A priori, destaco que o IGEPREV suscita a inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e 2.837/1998 que regulam o pagamento e o aumento do abono salarial.

O pleito pela inconstitucionalidade dos Decretos
não merece guarida
, eis que o Pleno deste Tribunal de Justiça
já rejeitou incidente de inconstitucionalidade
em relação a referidos decretos, na 31ª Sessão Ordinária, realizada em 31/08/2011, nos autos da apelação nº 20103004250-5.

Cinge-se a controvérsia posta nestes autos em saber se os recorridos, policiais militares transferidos para a inatividade, têm direito ao recebimento do abono salarial, previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98, em equiparação aos militares da ativa.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento pelo caráter transitório do abono salarial, concluindo pela impossibilidade de sua incorporação aos vencimentos do servidor aposentado, conforme decidido nos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança n.º 29.461/PA, 26.422/PA, 26.664/PA, 11.928/PA e 22.384/PA. A título de exemplificação, veja-se o julgado proferido no ROMS nº 29.461/PA:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1 – De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n.º 2.219/1997,
em razão do caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2 – Recurso Ordinário em Mandado de Segurança a que se nega seguimento.”

(grifei)

No mesmo sentido, a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, conforme se infere dos acórdãos nº
152.380, 149.962, 147.625 e 151.723.

Entretanto, a EC nº 41/2003, que extinguiu no ordenamento jurídico pátrio o regime da integralidade e paridade, trouxe previsão de que os servidores aposentados até a data de sua publicação – em 31/12/2003 –, possuíam direito à equiparação com os proventos percebidos pelos servidores da ativa, conforme se depreende dos seguintes artigos:

Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

(...)

§ 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no
capu
t, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido
até a data de publicação desta Emenda
, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei)

Este Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da segurança jurídica e aos dispositivos retrocitados da EC nº 41/2003,
pacificou o entendimento de que os servidores militares que passaram para a inatividade ainda na aplicação do art. 40 da CF/88, anteriormente à EC nº 41/2003, quando havia divergência jurisprudencial sobre a natureza jurídica do abono, mantinham o direito à incorporação.
Nesse sentido, o processo nº 2017.04209017-32, de Relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, cuja ementa se transcreve:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Preliminares:

2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda.

2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito.

3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada.

4.
Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal
,
ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003
,
bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional.

5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória.

6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73.”

(2017.04209017-32, Ac.181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)

Faz-se necessário, no presente caso, analisar as datas em que cada um dos militares da reserva passou para a inatividade, conforme os documentos presentes nestes autos:

-
JOÃO COELHO BAIA – transferido em 25/03/1992, pela portaria nº 582 (fl. 21).

- PAULO GILBERTO DE SOUZA – transferido em 27/04/1998, pela portaria nº 1231 (fl. 61).

-
ZEFERINO DIAS DE SOUZA – transferido em 24/08/1992, pela portaria nº 1774 (fl. 99).

- JOÃO VIEIRA DA SILVA FILHO – transferido em 29/08/1988, pela portaria nº 1723 (fl. 144).

-
MANOEL RAIMUNDO BARROS CAVALEIRO DE MACEDO – transferido em 02/07/2007, pela portaria nº 0906 (fl. 184).

- ROBERTO SILVA DA CRUZ – transferido em 01/06/1995, pela portaria nº 0980 (fl. 215).

- FRANCISCO DE ASSIS SENA DA SILVA – transferido em 05/05/2004, pela portaria nº 522 (fl. 258).

- ADALBERTO FLORINDO BRAGA – transferido em 13/02/1995, pela portaria nº 0213 (fl. 296).

- CARLOS ALBERTO VIEIRA DE MIRANDA BRITO – transferido em 06/10/1999 pela portaria nº 2110 (fl. 323).

- MANOEL MARTINS FRANCO – transferido em 30/06/2004 pela portaria nº 720 (fl. 361).

- MÁRIO OBERTO DOS SANTOS MELO – transferido em 01/07/2007 pela portaria nº 0879 (fl.384).

- ENEAS ANTONIO DE JESUS – transferido em 01/07/2007 pela portaria nº 0882 (fl.429).

- MILTON ALENCAR DA SILVA – transferido em 02/01/2008 pela portaria nº 0102 (fl.492).

Diante dos dados apresentados, entendo pela possibilidade de pagamento do abono salarial pleiteado nestes autos
APENAS
aos indivíduos que passaram para a inatividade em data anterior à 31/12/2003, data em que passou a viger a EC º 41/2003.

Sendo assim, entendo como escorreita a sentença que concedeu a segurança tão somente com relação aos autores

JOÃO COELHO BAIA, PAULO GILBERTO DE SOUZA, ZEFERINO DIAS DE SOUZA, JOÃO VIEIRA DA SILVA FILHO, ROBERTO SILVA DA CRUZ, ADALBERTO FLORINDO BRAGA
e
CARLOS ALBERTO VIEIRA DE MIRANDA BRITO
, sendo que os valores devidos devem ser definidos em sede de liquidação, respeitada a retroatividade à data da impetração do
mandamus
.

De todo modo, o mesmo não se pode conferir aos demais impetrantes, acima sublinhados, pois, conforme minuciosamente analisado alhures, quando do ingresso para a reserva remunerada a regra da paridade ainda não estava instituída ou já havia sido extirpada de suas esferas jurídicas, nos termos da jurisprudência dominante acerca do tema.

Por fim, consigno que a jurisprudência pacífica deste Tribunal entende que o abono concedido a militar inativo deve ter como fundamento o mesmo grau hierárquico que exercia quando na ativa, de modo que a incorporação e pagamento deste valor com base em grau superior não é admitida, sobretudo se analisada a sistemática da paridade e integralidade, como se pode verificar do julgado abaixo:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO. NÃO ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EC41/2003.

1- Configurada a omissão do IGEPREV, não há o que se falar em decadência do direito para ação mandamental, pois trata-se de relação de trato sucessivo;

2- O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários;

3- Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil;

4- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar;

5-
Deve ser preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em

paridade com os militares em atividade transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003,
mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei nº 5.681/91
;

6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada parcialmente nos termos do provimento recursal.

(2018.02900615-84, 193.850, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-31)

Por fim, no que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno desde já que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

Ante o exposto, estou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso de apelação interposto por FRANCISCO DE ASSIS SENA DA SILVA, e pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023